Tribunal: TJDFT
Processo: 0717499-88.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VENDA DE VEÍCULO. GRAVAME. QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. REGISTRO NO NOME DO AUTOR. INEXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSENTE. RETIRADA DO GRAVAME E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais ajuizados em face da instituição financeira ré. O autor alegou que, apesar da quitação do financiamento e da alienação do veículo a terceiro, permaneceu gravame registrado em seu nome, resultando em transtornos. Pleiteou a baixa do gravame e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar a responsabilidade da instituição financeira pela baixa de gravame supostamente existente sobre o veículo alienado; (ii) avaliar a ocorrência de danos morais indenizáveis em razão da conduta imputada ao banco apelado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o entendimento versado no verbete da Súmula 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
4. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor apenas quando demonstrada falha na prestação do serviço, nos termos artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
5. No caso dos autos, o autor não apresentou provas suficientes para comprovar a existência de gravame registrado em seu nome, tampouco a resistência injustificada do banco em proceder à baixa, sendo que a documentação acostada aponta que o gravame atual pertence ao terceiro adquirente do veículo.
6. Não configurada conduta ilícita por parte da instituição financeira, mostra-se indevida a condenação do réu à retirada do gravame e ao pagamento de indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação cível conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa.
Tese de julgamento:
1. Incumbe ao consumidor comprovar a existência de gravame indevidamente mantido e a falha na prestação do serviço pela instituição financeira, à guisa de viabilizar a obrigação de baixa do gravame.
2. A ausência de comprovação de ato ilícito impede a condenação por danos morais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, e 14, § 3o; CPC, arts. 373, I, e 487, I; CTB, art. 123, § 1o; Resolução CONTRAN 320/2009, art. 9o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; AgInt no AREsp no 1.481.548/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12/12/2022.